Tribunal: TJDFT
Processo: 0705810-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0705810-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO OLIVEIRA DE ALMEIDA PACIENTE: HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE PLANALTINA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA, tendo em vista o indeferimento, nos autos da ação penal n. 0701062-47.2023.8.07.0005, pela autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, do pedido de revogação da prisão preventiva, em razão da necessidade de garantia da ordem pública, da gravidade concreta do crime e do descumprimento de medidas mais brandas outrora determinadas (ID 43768663 – p. 92/93). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/01/2023, sob a incidência da prática, em tese, do delito tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/06 e art. 147 do Código Penal. Sustenta que a medida é desproporcional, pois não considerou as circunstâncias pessoais do paciente de primariedade e bons antecedentes. Desataca que o acusado não fugiu e atendeu prontamente o policial responsável pela ocorrência. Aduz que, ao contrário do afirmado, não houve descumprimento de medida protetiva, uma vez que o contato se deu com os filhos maiores de idade, os quais não estava proibido de contatar e sequer residem com a mãe. Defende a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, notadamente porque, em caso de eventual condenação, não se levará a efeito o regime fechado. Requer, pois, a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva mediante a fixação de medidas cautelares diversas, tornando-a definitiva após regular processamento. É o breve relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, em vista da permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. (...) No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva continuam presentes, senão, vejamos. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 26/01/2023, em vista da prática, em tese, dos delitos previstos no art. 147 do Código Penal e no art. 24-A da Lei no 11.340/06. Na audiência de custódia, realizada no dia 28/01/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, nos seguintes termos (ID 43768633 – p. 56/57): (...) Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. O caso em tela se enquadra no art. 313, III, do CPP. É de se ver que este não é o primeiro episódio de violência doméstica envolvendo o conduzido. No feito n. 0714968- 41.2022.8.07.0005, em 14/11/2022 foram deferidas medidas protetivas de urgência em favor da vítima, tendo sido o ora custodiado devidamente intimado. Desta feita, foi ele preso em flagrante pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas há pouco tempo, ocasião em que teria ameaçado a ofendida, o que denota ousadia e especial periculosidade, bem como insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário. Tudo isso me leva a concluir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva é medida imperiosa em face da gravidade concreta do crime, a fim de acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Na espécie, a simples manutenção das medidas protetivas seria insuficiente, no momento, para garantir a incolumidade física da ofendida, bem como a ordem pública. Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA (filho(a) de Verano de Deus Oliveira e de Maria das Graças Rocha Oliveira, nascido(a) em 30/03/1971), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. O d. representante do Ministério Público, por sua vez, ofereceu denúncia em desfavor do paciente (ID 43768633 – p. 67/68), posteriormente recebida pelo d. magistrado a quo (ID 43768633 – p. 80/83). Confiram-se os termos da peça acusatória: (...) No dia 26 de janeiro de 2023, entre as 19h e as 20h, no Núcleo Rural Taquara, Chácara Palmito, Comunidade Xavier, Planaltina/DF, o denunciado, de forma voluntária e consciente, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex companheira VALDIRENE XAVIER DAS GRAÇAS OLIVEIRA, bem como ameaçou de causar mal injusto e grave a ela. Nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, mesmo ciente das medidas protetivas de urgência deferidas a favor da vítima, enviou mensagens de áudio para um dos filhos que eles possuem em comum, com teor de grave ameaça a Valdirene, em que disse: “ (...) eu quero dar um tiro de doze na cara da sua mãe, mas tão puxado que eu quero ver miolo voar para todo lado, vou dar um tiro na cara dela para ver miolo voar para todo lado (...) e quem estiver lá vai também (...) Eu não aceito ela viver com alguém por nada nessa vida (...) a crueldade dela tem preço (...) se ela não quer nada comigo, voltar comigo, ela não vai viver também, eu não vou viver com ninguém e nem ela (...) nossa vida vai acabar, a minha vida vai acabar junto com a dela (...) é a última chance minha e dela”. A vítima ligou para a polícia militar e denunciado foi preso em flagrante. Ainda no local da abordagem, o denunciado ameaçou novamente a vítima dizendo que: “não teria nada a perder mais, que poderia até ser preso, mas assim que sair, ele matará a ex-mulher, os filhos e se matará”, sendo que o disse em tom tranquilo. Consta que foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do denunciado nos autos de n.o 0714968-41.2022.8.07.0005 consistentes em: “b) a proibição de aproximação de OFENDIDA: VALDIRENE XAVIER DAS GRACAS OLIVEIRA, mantendo desta uma distância mínima de 400 (quatrocentos) metros; c) a proibição de contato com OFENDIDA: VALDIRENE XAVIER DAS GRACAS OLIVEIRA, por qualquer meio de comunicação (telefone, mensagem SMS, whatsapp, facebook, etc.);”, sendo que o denunciado tomou ciência das referidas medidas no dia 25.11.2022 O denunciado é ex companheiro da vítima e eles foram casados por vinte e oito anos e possuem dois filhos em comum, de modo que os delitos foram cometidos com violência doméstica contra a mulher na forma da lei específica. Pelo exposto, o Ministério Público denuncia HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA como incurso no(s) artigo(s) 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal, este c/c artigo 61, II, “f”, do mesmo Código, no contexto dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei 11.340/2006. (...) (sublinhei) Observa-se, ainda, que o paciente ingressou com pedido de revogação da prisão preventiva (autos n. 0702033-32.2023.8.07.0005), o qual foi indeferido pela autoridade impetrada, senão, veja-se: 1. Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva (ID 149928580). 2. A medida cautelar decorreu de conversão da prisão em flagrante em preventiva, em virtude dos supostos crimes previstos no art. 24-A da Lei 11.340/2006 e art. 147 do Código Penal, no contexto de violência doméstica. 3. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito e manutenção da medida extrema, sob o fundamento da inexistência de qualquer alteração do contexto fático desde a decisão que convolou a prisão, bem como pela necessidade de proteção à vítima (ID 150033380). É o breve relatório. Decido. 4. Compulsando os autos, verifica-se que a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, pela gravidade concreta do crime em análise e, principalmente, pelo descumprimento das medidas mais brandas outrora determinadas. 5. Conforme o relato da autoridade policial, durante a abordagem do acusado, este afirmou, em tom bastante tranquilo, que “não teria nada a perder mais, que poderia até ser preso, e assim que sair, ele matará a ex-mulher, os filhos e se matará” (ID 149928590). 6. Assim, é imperiosa a manutenção da segregação cautelar do ofensor, com o intuito de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, bem como resguardar a ordem pública. Cumpre, mais uma vez, sublinhar que, mesmo intimado, o ofensor descumpriu as medidas protetivas que lhe foram impostas, as quais se tornaram insuficientes. 7. Assim, já decidiu este Tribunal: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NOS ARTS. 147, CAPUT, E 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES), 21 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS E 24-A DA LEI 11.340/06 (DUAS VEZES). ORDEM DENEGADA. A custódia preventiva se justifica na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente, mesmo ciente da ordem proibitiva de aproximação da ofendida, descumpriu-a e voltou a ameaçá-la. O artigo 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva, se o crime envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente. Constrição fundada nos arts. 312 e 313, III, do CPP. Inadequação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006. Ordem denegada". (Acórdão 1290826, 07431927220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8. Por todo exposto, não havendo qualquer novo elemento capaz de infirmar a necessidade de manutenção da segregação cautelar, acolho a manifestação do Ministério Público e MANTENHO a prisão preventiva de HUMBERTO ROCHA DE OLIVEIRA, por se tratar de medida proporcional e necessária. (sublinhei) Primeiramente, tem-se que os termos da denúncia recebida evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como o perigo gerado à vítima pelo estado de liberdade do imputado. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública. Note-se que o comportamento do paciente, relatado pela vítima na fase inquisitorial, consistente em graves ameaças de morte e intimidações, demonstra forte descontrole emocional do denunciado e gravidade concreta da conduta. Ressalte-se que as agressões, inclusive físicas, são corroboradas por anterior comunicação de Ocorrência Policial (Oc. 3279/2022 – 31a DP), a qual ensejou a decretação de medidas protetivas ora descumpridas (ID 43768633 – p. 70/73). O Questionário de Avaliação de Risco indica que as ameaças verbais e físicas (soco, tapa e empurrão) são, inclusive, com a utilização de arma de fogo e faca (ID 43768633 – p. 29/30). Em relação ao derradeiro episódio, importante ressaltar que o fato de o contato ter sido estabelecido com o filho não afasta a autoria e materialidade do delito de ameaça, na medida em que o paciente desejou que as intimidações por áudio via WhatsApp chegassem à vítima. Com efeito, a despeito do esforço argumentativo trazido à lume, tem-se que, na situação sob análise, o substrato fático do decreto prisional se mantém hígido, a justificar a manutenção da segregação cautelar do paciente. Saliente-se que as condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. CONCURSO DE PESSOAS. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO RECONHECIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE. NÃO CONSTITUI ÓBICE. FILHA MENOR. PAI IDOSO COM NECESSIDADES ESPEACIAIS. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. MANTIDA. (...) 4. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 5. As condições pessoais favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar. 6. A ausência de comprovação de que o paciente é imprescindível aos cuidados especiais ou que é o único responsável pelos cuidados da filha menor e pai idoso com necessidades especiais não autoriza a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1604147, 07228523920228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 24/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E FURTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DA AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. PACIENTE PRONUNCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. A gravidade do crime e a periculosidade da paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, em tese, o paciente, premeditadamente, cometeu crime de tentativa de homicídio por razões fúteis, em face de desentendimentos havidos com a vítima (seu vizinho), sem que esta tivesse chance de se defender do ataque homicida. Ainda, anteriormente ao crime doloso contra a vida, o paciente subtraiu um aparelho televisor da residência da vítima, a fim de que esta o procurasse e então pudesse praticar o seu intento homicida. 3. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei. (...) 8. Ordem denegada (Acórdão 1603967, 07254973720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 21/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, em que inexistente fato novo a justificar a modificação da situação processual do paciente (CPP, art. 316), tem-se que a medida extrema deve ser mantida, porquanto necessária e proporcional para garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. Descabida, ainda, a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora